Tribunal: STF
Processo: HC 228599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.5.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Glauber da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 824.062/SP, em 18.5.2023.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.5.2023, tendo sido convertida a prisão em preventiva pela suposta prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, no contexto de violência doméstica, contra sua companheira (art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941). Em 10.5.2023, “por volta das 16h, o increpado desferiu tapas, socos e empurrões na sua esposa ANA CAROLINA GOMES CABRAL”, sendo que, “durante as agressões, GLAUBER a ameaçou de morte” (fls. 11, doc. 2). Extrai-se do boletim de ocorrência:



    “O policial Alex, encontrava-se nesta DP, quando MIGUEL, 12 anos, compareceu dizendo que a mãe estava sendo agredida pelo pai. Com apoio da PM, todos foram ao local, eis que a vítima, ANA CAROLINA, disse que momentos antes, foi agredida com tapas, empurrões e socos, e ameaçada pelo autor GLAUBER. GLAUBER foi trazido à delegacia. Alterado, foi necessário o uso de algemas” (fl. 94, doc. 2).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2112350-91.2023.8.26.0000), tendo sido indeferida a medida liminar requerida, nestes termos:



    “(...) a providência liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante o constrangimento ilegal. E essa não é a hipótese dos autos. 



    Depreende-se das cópias trazidas que no dia 10/05/2023, chegou a delegacia Miguel, 12 anos de idade chorando e dizendo: ‘meu pai está batendo na minha mãe’ em seguida após colhidos os dados, os policiais militares se deslocaram até o local dos fatos e o paciente estava na via pública fazendo gestos e mostrava-se alterado, um dos policiais militares passou a dialogar com Glauber. 



    Enquanto isso os policiais também foram conversar coma vítima que confirmou que havia sido agredida momentos antes com tapas na cabeça, nuca e rosto, empurrões, e também investiu contra ela com uma barra de ferro a fim de agredi-la, porém a mãe dele a protegeu, além de sofrer ameaças, dentre elas a de morte, que foi xingada de vários palavrões e ofendida psicologicamente e que ela e os filhos são agredidos reiteradamente, e que se ela intervir também é agredida, e que Glauber é usuário de drogas como crack, maconha e bebidas alcoólicas, mas que não se separa por não ter condições financeiras 



    Além do mais, durante as agressões Glauber dizia que iria matar a vítima, e além da barra de ferro, pegou uma tesoura e um pedaço de madeira. Desse modo, não se verifica, ao primeiro exame, ilegalidade na decisão recorrida, devendo ser mantida, a fim de se evitar um desfecho indesejável. 



    Em que pesem as alegações do impetrante, o pedido de revogação da prisão preventiva deve ser analisado com cautela, haja vista que a decisão proferida pelo Juízo ‘a quo’ se encontra lastreada na necessidade de garantia da integridade física e psíquica da vítima, dos filhos e da genitora do paciente, que interveio durante as agressões, que estas são recorrentes, inclusive sendo o paciente reincidente específico em outros processos recentes por crimes praticados em ambiente de violência doméstica, portanto somente a fixação das medidas cautelares não seriam suficientes, posição coma qual coaduno (vide certidão de fls. 65/69). 



    Ademais, a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais autorizadores da custódia provisória revela-se inadequada à esfera de cognição sumária que distingue a presente fase do procedimento, não se vislumbrando, nesta oportunidade, falta de fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, conforme destacado pela autoridade coatora: ‘(...) entendo que a decisão que decreta a prisão preventiva, desde que precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao poder Judiciário, mesmo que o magistrado decida pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas não seriam suficientes para garantia da ordem pública, não deve ser considerada como de ofício. Isso porque uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar medida que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder de agir de acordo com seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso (...) Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial’. 



    Conforme acima visto, a decisão atacada, não é de ofício, isto porque o Ministério Público entendeu que deveriam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e o Juiz entendeu presentes os pressupostos da custódia cautelar. Houve provocação do Juízo e além disso, vigora ainda, o art. 20 da Lei n. 11.340/2006. 



    No presente caso, repita-se, houve requerimento ministerial, durante a audiência de custódia, mas o Juiz entendeu por uma medida cautelar mais rigorosa, qual seja, a prisão, agindo assim, de acordo com o seu convencimento motivado. Nesse sentido, já se manifestou o STJ, no HC 145.225/RO, em caso semelhante. 



    Por conseguinte, INDEFIRO a cautela requerida, reservando-se a Colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão. 



    Solicitem-se as informações da autoridade judiciária indigitada coatora. Remetam-se os autos, em seguida, a Douta Procuradoria Geral de Justiça” (fls. 107-108, doc. 2).



    4. O indeferimento da medida liminar requerida conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 824.062/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência de fundamentação válida para a decretação da custódia cautelar, observando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF.



    Afirma que, “tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública se manifestaram pela concessão da liberdade provisória. Todavia, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã, entendeu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, resultando em verdadeira prisão de ofício”.



    Alega, ainda, que “a prisão se revela manifestamente desproporcional em face dos fatos que são imputados ao paciente (CPP, art. 282, II). De fato, faz-se necessário observar que, diante dos fatos que são imputados ao averiguado, é razoável concluir que, em caso de condenação, não lhe será imposto o regime inicial fechado”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) requer-se a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa aguardar o julgamento do mérito desta impetração em liberdade; e b) no que se refere ao mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal, caso se entenda pela necessidade de acautelamento”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 824.062/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2112350-91.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 207.386, de minha relatoria, DJe 18.10.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 210.122, de minha relatoria, DJe 8.2.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 
8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e, ainda, os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se tem comprovada teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na periculosidade do agente (reincidente específico em crimes com violência doméstica) e na gravidade em concreto de sua conduta, que, inclusive, teria ameaçado atentar contra a vida da vítima (mãe de seus quatro filhos) na frente das crianças, sendo que uma delas (Miguel, de doze anos) se deslocou à delegacia para pedir ajuda dos policiais (fls. 94-99, doc. 2).



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, 
DJe 14.3.2023).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA NO SEXTO MÊS DE GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.636, de minha relatoria, DJe 17.8.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 7.11.2017).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado’” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Tem-se, na espécie, que o órgão ministerial público requereu expressamente a aplicação de medidas restritivas ao paciente, pelas circunstâncias do caso, divergindo apenas quanto às providências cautelares a serem aplicadas, concluindo pela suficiência do afastamento do lar e de ordem de restrição à aproximação da vítima (fls. 90-92, doc. 2).



    Registre-se também, quanto à suposta decretação da prisão preventiva de ofício, ser caso de flagrante delito, apresentado pela autoridade policial no contexto de violência doméstica, considerada a denominada Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), para homologação pelo Poder Judiciário. Assim, apesar da controvérsia sobre a oitiva prévia do órgão ministerial público, a prisão preventiva está expressamente fundamentada no art. 313 do Código de Processo Penal, em cujo inc. III (não alterado pela Lei n. 13.964/2019), expressamente, se autoriza sua decretação na situação de “o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.



    11. Assim, em juízo preliminar, parece estar a custódia embasada no ordenamento processual vigente, tendo sido decretada com fundamento nas circunstâncias específicas do caso (em especial o histórico de infrações praticadas pelo paciente e as ameaças levadas a efeito na frente de seus filhos, muitas delas sob efeito de entorpecentes – fls. 94-99, doc. 2), concluindo as instâncias antecedentes ser a medida a única capaz de respaldar a integridade física da vítima agredida e ameaçada.



    12. Anote-se,ainda, não haver notícia nos autos de eventual denúncia e dos crimes que poderão ser imputados ao paciente na peça acusatória, não havendo como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    13. Ausentes, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2020.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora